Tribunal: TJDFT
Processo: 0712228-24.2015.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0712228-24.2015.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GOLD SANTORINI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, GOLDFARB INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A, PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES, PDG INCORPORADORA, CONSTRUTORA, URBANIZADORA E CORRETORA LTDA EMBARGADO: RODRIGO GUEDES DE JESUS DECISÃO Analisando detidamente os autos eletrônicos, observa-se que já houve julgamento do Recurso Inominado e dos Embargos de Declaração opostos pela parte ré. Posteriormente foram interpostos Recurso Extraordinário e Agravo que não foram recebidos. Portanto, encontra-se esgotada a atividade jurisdicional desta Turma Recursal. Em face da petição juntada pela ré (ID 2218842), na qual requer extinção do processo, sob o fundamento de que a recorrente está em processo de recuperação judicial (art. 6o, §4o, da Lei 11.101/2005), devem os autos retornar ao juízo de origem para análise do pedido. À Secretaria para as providências cabíveis. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de setembro de 2020. FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Juiz de Direito